Tribunal: TJSP
Processo: 7002543-28.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Agravo em execução. Progressão ao regime semiaberto concedida na origem. Inconformismo ministerial. Comportamento carcerário favorável, mas que não vincula o julgador. Ausência do requisito subjetivo e de exame criminológico. Dados que efetivamente interferem na conclusão. Considerável quantidade de pena a cumprir, ademais, pela prática de crimes graves, gravíssimos. Decisão cassada. Determinação

Ementa:
Agravo em execução. Progressão ao regime semiaberto concedida na origem. Inconformismo ministerial. Comportamento carcerário favorável, mas que não vincula o julgador. Ausência do requisito subjetivo e de exame criminológico. Dados que efetivamente interferem na conclusão. Considerável quantidade de pena a cumprir, ademais, pela prática de crimes graves, gravíssimos. Decisão cassada. Determinação de realização de exame criminológico. Agravo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Agravo de Execução
Penal no 7002543-28.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado ANTONIO MARCOS DE SOUZA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U." de conformidade com o voto de
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 7002543-28.2019.8.26.0344 Marília voto no f. 2
Voto no 52.769
Agravo em Execução no 7002543-28.2019.8.26.0344
Comarca: Marília
(Vara das Execuções Criminais proc. 489.965)
Juíza: Dra. Renata Biagioni
Agravante: Ministério Público (Dra. Cristiane
Patrícia Cabrini)
Agravado: Antonio Marcos de Souza

EMENTA: Agravo em execução. Progressão ao regime
semiaberto concedida na origem. Inconformismo
ministerial. Comportamento carcerário favorável, mas
que não vincula o julgador. Ausência do requisito
subjetivo e de exame criminológico. Dados que
efetivamente interferem na conclusão. Considerável
quantidade de pena a cumprir, ademais, pela prática de
crimes
graves,
gravíssimos.
Decisão
cassada.
Determinação de realização de exame criminológico.
Agravo provido.
Visto.
Agravo tirado dos autos de execução de penas do
sentenciado Antonio Marcos de Souza, condenado às penas
totais de 21 anos, 11 meses e 26 dias de reclusão, regime
inicial fechado, pela prática de três crimes de roubo majorado,
contra r. decisão que concedeu a progressão do sentenciado ao
regime semiaberto (f. 16/17).
Vem o inconformismo recursal ministerial (f.
19/27),
buscando
seja
cassado
o
benefício
concedido
e
determinada a realização de exame criminológico.
Contraminuta anotada (f. 43/46-v), mantida ao
depois a respeitável decisão atacada (f. 47).
Autos distribuídos (f. 50), foram imediatamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 7002543-28.2019.8.26.0344 Marília voto no f. 3
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, concluiu, em parecer respeitável, pelo provimento parcial do
inconformismo recursal (f. 51/54), chegando o feito ao Gabinete do
Relator, finalmente, aos 18.nov.2019 (f. 55).
É o relatório.
Sem razão, “data venia”, o caminho trilhado na
origem.
Foi condenado o recorrido a descontar pena em
regime inicial fechado.
Requerida a progressão de regime prisional, acabou-
se por se conceder o benefício ao sentenciado, uma vez que se
entenderam satisfeitos os requisitos de ordem objetiva e
subjetiva.
Recorreu desta decisão o Ministério Público.
E em boa hora.
Para que o interessado possa fazer jus à benesse,
mister que restasse estreme de dúvidas que sua readaptação
social seria incontroversa.
Não
bastam
presentes
apenas
os
requisitos
temporais objetivos para a obtenção da postulação, dês que
também é necessária a verificação do mérito do preso, apesar de
sua não previsão expressa na nova dicção do art. 112 da L.E.P.,
modificado pela Lei no 10.792, de 1o.dez.2003.
O juiz, na condução do processo e na análise da
verificação daquele mérito do preso, pode, e sempre, se cercar de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 7002543-28.2019.8.26.0344 Marília voto no f. 4
todos os elementos necessários à formação de sua convicção,
incluso de exames criminológicos, ainda que atualmente alijados
mas não proibidos pela legislação em vigor.
Daí que toda vez que necessário se faça para a
completa elucidação do caso a realização daqueles exames, poderá
e deverá o magistrado, ainda à falta de regulamentação pela nova
forma do art. 112 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210,
11.jul.1984), determinar sua realização.
Afinal, trata-se de sentenciado cumprindo penas
por crimes graves, gravíssimos
roubos majorados
que,
indubitavelmente, colocam em desassossego a sociedade.
Donde a cautela e prudência que devem nortear as
decisões que eventualmente concedam progressão a esta espécie
de condenado.
Não se encontra suficientemente esclarecida nos
autos a capacitação, em si, do sentenciado, ou seu merecimento,
para obtenção do benefício.
Toda prudência e cautela serão necessárias, sob
pena de se colocar em liberdade quem, em efetivo, ofereça risco à
sociedade, esta sim devendo ser preservada.
Isto mostra à prudência que não é recomendável a
progressão, sem outras considerações.
Tais elementos, só por si, dão evidências de que o
sentenciado não deve conviver em sociedade neste momento.
Quem se oferece dentro de padrões tais os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 7002543-28.2019.8.26.0344 Marília voto no f. 5
anotados, não pode, sem maiores cautelas, ser colocado em regime
semiaberto, o que viria constituir verdadeiro prêmio imerecido ao
sentenciado, a esta altura.
E mesmo o bom comportamento carcerário (f. 3),
só por si, não é elemento de aferição da personalidade do agente,
pois não o observa em total liberdade.
“A legislação deixa ao prudente arbítrio do magistrado o
exame das condições subjetivas do reeducando. Isso porque a
progressão não se constitui um direito absoluto, mas está
condicionada à segurança da vida em sociedade.” (RT
717/384).
Por isso que na análise do caso, funciona o Estado-
Juiz como elemento de filtro daquilo que possa ser eventualmente
nocivo à sociedade.
Tratando-se de delitos graves, como aqui se trata,
com pena alta a descontar, toda prudência será necessária para
colocar o cidadão de volta ao convívio social.
Quando se trata de progressão prisional, mister que
se avalie a real e efetiva possibilidade do sentenciado vir a se
adaptar a um novo regime.
Sem essa certeza possível, dificultoso entendimento
no sentido do adotado pelo julgador de origem, “data venia”.
Assim e se não há meios de se aquilatar, com
segurança necessária, o amadurecimento do custodiado para a
progressão, inoportuno será o decreto desta.
Daí
porque
nada
pesa,
em
verdade,
bom
comportamento carcerário eventual, no sistema fechado atual, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 7002543-28.2019.8.26.0344 Marília voto no f. 6
é apenas uma das diversas condições para o alcance da
progressão.
Em suma.
Não há provas suficientes a demonstrar que o
sentenciado, na espécie, reúna condições de ser colocado em
regime mais brando.
Finalmente, forçoso realçar a enorme quantidade de
pena que ainda resta ao sentenciado cumprir até 31.out.2027,
f. 4
além do cometimento de 7 faltas disciplinares, 6 delas
graves, sendo a última de abandono, marcando traço desfavorável
ao seu pleito, já que demonstrou total descaso com as normas a
evidenciar que não está apto a vivenciar regime mais brando
POSTO, dá-se provimento ao agravo, para cassar
a progressão prisional concedida, determinando-se a realização de
exame
criminológico
por
equipe
multidisciplinar
completa,
composta de psicólogo, assistente social e psiquiatra, para exame
da condição subjetiva do preso.